Tribunal: STF
Processo: ARE 1499890
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Aplicação do Enunciado nº 287 da súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo. Os agravantes não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão agravada, reiterando argumentos já apresentados no recurso original.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental impugnou de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida; (ii) analisar a aplicação de multa por litigância protelatória em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que preveem o não conhecimento do recurso que não enfrenta todos os fundamentos da decisão recorrida.



    4. Para ultrapassar a fase de conhecimento, é necessário que o agravante impugne, de forma detalhada, todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.



    5. No caso, constatou-se a inépcia do recurso, uma vez que os agravantes limitaram-se a reiterar as razões do recurso extraordinário, sem atacar os fundamentos específicos da decisão agravada.



    6. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação de multa, sendo tal entendimento reiterado por precedentes do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento:



    1. O agravo regimental que não impugna, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão recorrida, é inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC e enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    2. Em caso de agravo regimental manifestamente inadmissível ou improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2021); STF, ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio (2020).